Tribunal: TJMT
Processo: 1027331-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027331-16.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 027.519.461-27 (RECORRENTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 027.519.461-27 (RECORRIDO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1027331-16.2021.8.11.0003

1
Recorrente:

Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis;
Recorrida:
Camila dos Santos Rodrigues

2 Recorrente:

Camila dos Santos Rodrigues;

Recorrida:
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
FORNECIMENTO DE ÁGUA
– VAZAMENTO
DE ÁGUA NA CALÇADA DE PROPRIEDADE PRIVADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA
– DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA – MAJORAÇÃO
PROPORCIONAL
DO
VALOR
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE-
RECURSO
DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA AUTARQUIA MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato incontroverso que o vazamento de água na calçada da autora recorrente foi decorrente do rompimento da tubulação e por consequência ocasionou um alagamento. Solicitações administrativas para solucionar o caso sem nenhum retorno por parte da autarquia.

No que tange ao dano material,
conquanto possível ante a configuração do ato ilícito, não restou comprovado o efetivo prejuízo material, o qual deve ser comprovado por quem o alega, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. Inexistindo nos autos a comprovação do efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por dano material.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1027331-16.2021.8.11.0003

1
Recorrente:

Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis;
Recorrida:
Camila dos Santos Rodrigues

2 Recorrente:

Camila dos Santos Rodrigues;

Recorrida:
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e Camila dos Santos Rodrigues

Ação: de
Obrigação de Fazer com reparação por danos materiais e morais.

Sentença (Id

142240653
)
:
julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, condenando a
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
a indenizar Camila dos Santos Rodrigues no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e indeferiu o pedido autoral quanto aos danos materiais, sob o fundamento de que não foram devidamente comprovados.

Recurso Cível Inominado de
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

(Id.
142240655
): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de
Camila dos Santos Rodrigues
(Id.

142240657
): pugna pela procedência do pedido de dano moral, bem como para ser majorado o valor arbitrado aos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1
Recorrente:

Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis;
Recorrida:
Camila dos Santos Rodrigues

2 Recorrente:

Camila dos Santos Rodrigues;
Recorrida:
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais e morais, proposta por
Camila dos Santos Rodrigues
em face da
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, em razão da falha na prestação de serviço decorrente de vazamento de água na tubulação instalada na calçada do imóvel da autora recorrente.

O conjunto fático processual revela a falha na prestação de serviço da empresa recorrida,
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis,
diante
da omissão que deixou de regularizar o vazamento de água na residência da parte autora recorrente, que, consequentemente, lhe gerou prejuízos.

Evidencia-se dos autos a inércia da empresa requerida em solucionar o vazamento de água na tubulação que fornece água para o bairro, verifica-se que a recorrente consumidora realizou inúmeras solicitações administrativas, datas em 06/09/21; 16/09/21; 17/09/21; 20/09/21, 28/09/21; 08/10/21; 25/10/21 e 26/10/21, todas infrutíferas, pois não houve nenhum retorno por parte da autarquia recorrida.

A autarquia recorrida responde civilmente, nos mesmos parâmetros do Município, pelo que aplicável a teoria do risco administrativo, consagrado no §6o, do artigo 37, da Constituição Federal, que dispõe:

"§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Desta feita, a responsabilidade no presente caso é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa.

É fato incontroverso que o vazamento de água na calçada da autora recorrente foi decorrente do rompimento da tubulação e eu por consequência ocasionou um alagamento, e, em que pese as solicitações administrativas para solucionar o caso não houve nenhum retorno por parte da autarquia (Id. 69747847).

Portanto,
evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta omissa da autarquia recorrida e o dano moral causado à autora recorrente, caracterizada, assim, a responsabilidade civil e a consequente obrigação indenizatória da autarquia.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei no 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4. A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”.

5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser majorado para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange ao dano material,
conquanto possível ante a configuração do ato ilícito, não restou o efetivo prejuízo material, o qual deve ser comprovado por quem o alega, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Ademais,
o dano material não pode ser presumido. Em que pese as alegações trazidas aos autos, incabível a realização de perícia a fim de comprovar a queima do motor elétrico do portão da autora recorrente.

Sendo assim, inexistindo nos autos a comprovação do efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por dano material.

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE SANEAR PARA

INDEFERIR O PLEITO QUANTO AO DANO MATERIAL,
ante a inexistência de da comprovação do efetivo prejuízo;
E PROVEJO EM PARTE O RECURSO DA RECORRENTE CAMILA

A FIM DE

MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
para R$ 6.000,00 (seis mil reais),

acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023